Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-04
Data de publicação: 2013-09-04

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELA PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. INOCORRÊNCIA. COMPARAÇÃO COM PENAS APLICADAS PARA DELITOS DIVERSOS. IMPROPRIEDADE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, RELATIVAMENTE AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. NÃO CONFIGURADA. OBSCURIDADE NO EXAME DA ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE A CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE E A ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU. NÃO CARACTERIZADA. OMISSÃO E DÚVIDA NA DETERMINAÇÃO DO VALOR EXATO DO DESVIO, NA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO. VALOR DEVIDAMENTE DESCRITO NA DENÚNCIA E NO ACÓRDÃO. PERDA DO MANDATO PARLAMENTAR. AUSENTE QUALQUER OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. DECRETAÇÃO DA PERDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CABENDO À MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PRONUNCIAMENTO MERAMENTE DECLARATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    Não há contradição entre as penas aplicadas ao embargante, considerados os diferentes crimes pelos quais foi condenado. Em cada um dos delitos, houve dosimetria específica, com individualização das circunstâncias que envolveram a prática delitiva, conforme a conduta do embargante em cada caso.



    A contradição que deve ser resolvida pela via dos embargos de declaração é aquela que impede a compreensão dos fundamentos e da conclusão do acórdão, não se enquadrando nesse conceito a diferença entre as penas aplicadas a delitos diversos, cada uma com seus próprios fundamentos.



    Não houve omissão relativamente à alegada “inexigibilidade de conduta diversa” na prática do crime de lavagem de dinheiro. Incompatibilidade desta excludente com a prática de um delito que não se destina à proteção de bens jurídicos, mas sim, dentre outras finalidades, a assegurar o proveito de crime. Tese expressamente afastada no acórdão.



    Não houve qualquer obscuridade na condenação do embargante pela prática do crime de lavagem de dinheiro, que está fundamentada de modo exaustivo e coerente, inclusive em relação ao emprego da própria esposa com fim de consumar o delito.



    Não há contradição entre a absolvição do corréu José Borba e a condenação do embargante, pela prática do delito de lavagem de dinheiro. Diversidade consideradas das situações jurídicas dos réus, considerado o acervo probatório dos autos. Ausente contradição entre votos vogais. A contradição sanável mediante embargos de declaração é a verificada entre os fundamentos do acórdão e a sua conclusão, não a que possa haver nas diversas motivações de votos convergentes. (Precedente: Inq 1070-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2005).



    Não houve qualquer omissão quanto à questão da fixação do valor do dano a ser reparado pelo embargante. O acórdão embargado enfrentou a matéria e decidiu que a discussão era incabível na sede desta ação penal, cujo julgamento se baseou na materialidade dos desvios dos recursos públicos, comprovada nos autos. O valor total do desvio é o que consta da denúncia, para os fins do art. 33, §4º, do Código Penal.



    A perda do mandato parlamentar foi decretada com clareza no acórdão embargado, ausente qualquer obscuridade quanto à natureza meramente declaratória da atuação da Câmara dos Deputados.



    Embargos de declaração rejeitados.